Tribunal: STF
Processo: ARE 1384036
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado:

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. DESCAMINHO. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. TIPICIDADE DA CONDUTA. ERRO DE TIPO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUZIDA PENA-BASE. CULPABILIDADE NORMAL À ESPÉCIE. APENAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME SÃO NEGATIVAS. ATENUANTE DA CONFISSÃO. SÚMULA 231 DO STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA REDUZIDA. APELAÇÃO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDA. 
1. O perdimento das mercadorias internalizadas ilegalmente no pais constitui pena administrativa que não impede a aplicação das penas cominadas para o mesmo fato na seara criminal, nem tem o condão de descaracterizar a tipicidade da conduta como pretende a defesa. 
2. A materialidade, a autoria e o dolo restaram comprovados pelo conjunto probatório. Não há se falar em hipótese de erro de tipo, o qual consiste na falta de consciência de que pratica uma infração penal e afastaria o dolo, que é a vontade livre e consciente de praticar a conduta criminosa, de modo que nos autos não pairam dúvidas acerca do dolo dos réus, o que toma afastada a alegação de atipicidade da conduta. A defesa que não se desvencilhou de seu ônus de provar o alegado, nos termos do artigo 156 do CPP. Condenação mantida. 
3. Dosimetria. Pena-base reduzida, existência de apenas uma circunstância judicial negativa, em razão do valor do tributo iludido. Atenuante da confissão e Súmula n°231 do STJ. 
4. Mantido o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2°, "c", do CP.  - (e-doc. 10)

    2. A parte recorrente opôs embargos de declaração, que foram acolhidos, em acórdão assim ementado:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ARTIGO 334, §1 0, III DO CÓDIGO PENAL. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NATUREZA JURÍDICA. PROCESSOS EM CURSO. CABIMENTO. 
1. Os embargos declaratórios não configuram instrumento hábil para anular ou modificar decisões, tampouco meio de consulta para esclarecimento de dúvidas da parte, na medida que objetiva apenas o aperfeiçoamento da decisão judicial sem que isso implique reexame dos fatos e fundamentos da decisão. 
2. A Lei n° 13.964/2019, na parte que instituiu o acordo de não persecução penal configura norma de caráter misto e por sua natureza despenalizadora permite aplicação aos processos em curso até o trânsito em julgado. 
3. O magistrado pode averiguar diretamente os requisitos objetivos do acordo de não persecução, inclusive, quando presentes, afastá-los como óbice para nova avaliação pelo Ministério Público. 
4. Embargos declaratórios da defesa acolhidos. - (e-doc. 12)

    3. Nas razões recursais, alega-se violação ao art. 129, I, da Constituição da República (e-doc. 14). 

    4. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF) e porque a controvérsia restringe-se ao âmbito infraconstitucional (e-doc. 24).

É o relatório.

Decido.

5. O recurso não deve ser provido.

6. Isso porque o Plenário deste Tribunal concluiu o julgamento do HC nº 185.913, Rel. Min. Gilmar Mendes, fixando a seguinte tese:

1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso”. Por fim, o Tribunal definiu que este julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar. Tudo nos termos do voto do Relator. Ausente, por motivo de licença médica, o Ministro Dias Toffoli. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. 
(HC nº 185.913, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 18/09/2024, p. 20/09/2024).

7. Com efeito, o recebimento da denúncia e a existência de sentença condenatória não devem impedir a aplicação retroativa da norma. Esta seguramente deve retroagir para atingir processos em curso desde que não ocorrido o trânsito em julgado quando do início da vigência do art. 28-A do CPP pela Lei nº 13.964, de 2019 (referencial) e nos processos em andamento na data da proclamação do julgado paradigmático, independentemente de a parte beneficiária haver postulado o benefício na primeira oportunidade superveniente à introdução do instituto, no que se enquadra o presente caso.

8. Assim porque, no caso concreto, a parte recorrente postulou o Acordo de Não Persecução Penal, ainda perante a origem, e não houve, até a presente data, o trânsito em julgado, de modo que o acórdão recorrido deve ser mantido.

9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 19 de novembro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator